Tribunal: TJSP
Processo: 2285453-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão das executadas ao efeito suspensivo. Execução por quantia certa de título extrajudicial. Imprescindível a garantia por penhora, caução ou depósito suficientes. Inexistência, no caso Pressupostos do art. 919, § 1o, do CPC não atendidos. Decisão confirmada.

Recurso de agravo improvido.